Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. DESCONTOS. FONTE DE PAGAMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS. TUTELA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a inexistência de negócio de mútuo pretensamente celebrado pelo ora recorrente, razão pela qual pretende que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados em sua fonte de pagamento.
2. Muito embora não estejam presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, na hipótese vertente estão devidamente caracterizados os requisitos objetivos para a concessão da tutela de natureza cautelar, em caráter instrumental, portanto, provisório e precário, presente na fórmula latina periculum in mora et fumus boni iuris.
3. Aliás, a plausibilidade dos fatos descritos na causa de pedir decorrem, além da dinâmica fática articulada pelo demandante, com os dados revelados pela experiência comum, nos termos do art. 375, primeira figura, do CPC. Ademais, esta Egrégia 2a Turma Cível tem entendido que em casos como o presente deve haver a inversão do ônus da prova.
4. É necessária a suspensão cautelar dos descontos que têm sido efetuados em desproveito do ora agravante, em caráter provisório e precário, até que seja efetivamente avaliada a prova a respeito da existência do negócio jurídico aludido.
5. Recurso conhecido e provido.